Tribunal: TJMT
Processo: 1018583-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018583-72.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), MARCELO RESENDE OLIVEIRA - CPF: 013.791.181-58 (IMPETRANTE), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (INTERESSADO), EDUARDO ANDRAUS FILHO (INTERESSADO), JOÃO MARCOS RONDON DE LIMA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA (IMPETRADO), PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA EDUARDO ANDRAUS FILHO (IMPETRADO), PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA JOÃO MARCOS RONDON DE LIMA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO REGIMENTAL – PROCESSO SELETIVO – PERITO CRIMINAL - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - MESTRADO EM ÁREA DIVERSA – INEXIGIBILIDADE EDITALÍCIA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – AVERIGUAÇÃO SOMENTE POR OCASIÃO DA POSSE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO.

O Edital do Concurso faz regra entre as partes.

Não há exigência editalícia para que os títulos sejam voltados exclusivamente para a área de Medicina ou que sejam registrados juntos ao Conselho Regional de Medicina, de forma que o Mestrado em Engenharia Biomédica e o de Especialização apresentado pelo primeir
o candidato demonstra-se apto ao fim pretendido.

A cumulação de cargos públicos somente poderá ser aferida no momento da contratação do candidato, posto que facultado ao então classificado a ruptura de um dos vínculos anteriormente assumidos, caso assim o deseje.

Segurança denegada. Agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar interposto por MARCELO RESENDE OLIVEIRA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e dos PERITOS OFICIAIS MÉDICOS LEGISTAS EDUARDO ANDRAUS FILHO e JOÃO MARCOS RONDON DE LIMA.

Afirma o Impetrante que pleiteou o cargo de Perito Oficial Médico Legista, visando atuar na Unidade de Medicina Legal da Politec de Água Boa, participando de processo seletivo oferecido pela SESP (Edital no 07/2019/SESP), concorrendo à única vaga disponibilizada.

Aponta que o processo consistiu unicamente de avaliação de títulos de caráter classificatório e eliminatório, restando classificado em 3o lugar, ante o critério de desempate por idade.

Alude que, analisando os documentos juntados pelos outros candidatos, constatou que os documentos apresentados por aqueles não condiziam com as exigências do Edital do Processo Seletivo, ingressando com Recursos Administrativos, cujos pedidos foram indeferidos.

Informa que o objetivo do
mandamus
, a
priori
, é desabilitar o primeiro colocado e excluir o segundo, na medida em que não cumprem com os requisitos necessários a pontuação que, por hora, atingiram.

Requer a concessão da liminar, ante a iminência da posse do primeiro classificado, a fim de que se suspenda o ato administrativo concessivo de posse ao candidato Márcio Katsumi Nunes Kato (1o colocado) e, por conseguinte, do candidato Rodrigo Cândido (2o colocado), no Processo Seletivo no 07/2019/SESP.

Diante da relevância dos argumentos apresentados pelo Impetrante, a análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade acoimada coatora.

As informações foram prestadas pelos Peritos Legais João Marcos Rondon de Lima e Eduardo Andraus Filho (id. 29007983) e pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (id. 30283990).

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 32129960).

Em sua defesa, o Estado de Mato Grosso destacou a inexistência do direito líquido e certo alegado como violado, tendo o Impetrante obtido a pontuação “6” em sua Avaliação de Títulos, enquanto o primeiro colocado obteve “16” e o segundo “6”, adotando-se o critério de idade para desempate entre o segundo e terceiro classificados.

Ressaltou a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário na competência exclusiva do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto agiu dentro da legalidade.

Ao fim, apontou que permitir a contratação do Impetrante sem que preencha as exigências do Edital confere-lhe tratamento diferenciado, em afronta aos princípios da isonomia, requerendo a denegação do
mandamus
(id. 36111494).

Contra a decisão que indeferiu a liminar, fora interposto Agravo Interno, onde o Recorrente destaca que a decisão recorrida lhe traz prejuízos, já que o candidato classificado em primeiro lugar foi nomeado em 10.12.2019, requerendo o recebimento do recurso em seus efeitos ativo e suspensivo, suspendendo o ato administrativo concessivo de posse ao candidato Márcio Katsumi Nunes Kato, e por conseguinte, ao candidato Rodrigo Cândido dos Santos. No mérito, requer o provimento do recurso (id. 36233966).

Foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno (id. 39276483), tendo a Procuradoria Geral do Estado requerido o desprovimento do recurso.

Diante da possibilidade de julgamento conjunto, colheu-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. Flávio César Fachone, que opinou pela denegação da segurança e desprovimento do recurso (id. 42072462).

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa a presente Ação Mandamental acerca da alegada violação a direito líquido e certo, sustentada pelo Impetrante, que aponta que deixou de ser contratado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, em detrimento de candidatos que foram melhores classificados, não obstante não tenham preenchido os requisitos previstos no Edital do Processo Seletivo.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado para que ocorra a sua concessão.

O Edital do Processo Seletivo previa, expressamente, que a seleção dos candidatos dar-se-ia em fase única:

6. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

6.1
- O processo seletivo será composto de uma única fase:

1a Fase:
Avaliação de Títulos, de caráter classificatório e eliminatório.

No item 7.1 do Edital, há a previsão de pontuação atribuíveis aos títulos apresentados (id. 27013953- p. 03) e, no item 8, os critérios de exclusão e desempate:

8 - DOS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO E DESEMPATE

8.1. Dos critérios de exclusão

8.1.1
. Não preencher todos os requisitos da cláusula 4.2;

8.1.2
. Possuir vínculo público, salvo nas hipóteses previstas pela Constituição Federal;

8.1.3
. Ser beneficiário de bolsa de estudo (Capes, CNPq ou FAPEMAT) quando em dedicação exclusiva;

8.1.4
. Não possuir disponibilidade de horário de acordo com as necessidades da função pretendida.

8.2. Dos critérios de desempate

8.2.1
. Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade.

Consoante infere-se do Edital Complementar no 03/2019/SESP ao Edital de Processo Seletivo n. 07/2019/SESP, o Impetrante classificou-se em 3o lugar para o processo seletivo, posto que obteve apenas 06 pontos, decorrentes de Especialização, enquanto Márcio Katsumi Nunes Kato – 1o colocado - alcançou 16 pontos (sendo 10 decorrentes de Mestrado e 06 de Especialização) e Rodrigo Cândido dos Santos, 2o colocado, atingiu 06 pontos, decorrente de Experiência Profissional comprovada. Destaco, outrossim, que ambos são mais velhos que o Impetrante, consoante infere-se das informações trazidas no id. 27013954 – p. 02.

Ao apresentar seu recurso administrativo, o Impetrante teve este indeferido, sob o seguinte argumento:

“[...] Os títulos apresentados pelo candidato classificado em primeiro lugar estão de acordo com o disposto no item 7.1, linhas 02 e 03 do Edital, uma vez que eles são reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Em relação ao candidato classificado em segundo lugar, o momento da sua eventual exclusão do certame se dará no ato da formalização do contrato, caso ele venha a ser convocado e não se enquadre ao dispositivo constitucional citado no recurso. [...]”
(id. 27013965).

O Edital do Processo Seletivo prevê, expressamente, no mencionado item 7.1, linhas 02 e 03:

02 -
Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, acompanhado do Histórico Escolar, em nível de Mestrado.
Reconhecido pelo Ministério da Educação
. (...)

03 -
Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação “lato sensu”, acompanhado do Histórico Escolar, em nível de Especialização.
Reconhecido pelo Ministério da Educação
.

De fato, não há exigência editalícia para que os títulos sejam voltados exclusivamente para a área de Medicina ou que sejam registrados juntos ao Conselho Regional de Medicina, de forma que o Mestrado em Engenharia Biomédica e o de Especialização apresentado pelo primeiro candidato demonstra-se apto ao fim pretendido.

O que se exige é que seja formado em Medicina, para que possa participar do Processo Seletivo, consoante dispõe o Edital:

4.2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME

4.2.1.
Certificado de conclusão acompanhado de histórico escolar ou Diploma de Nível Superior de Medicina, devidamente registrado no CRM;

4.2.2.
Registro no Conselho Regional de Medicina;

De igual maneira, não assiste razão na tese sustentada pelo Impetrante quanto a situação do segundo colocado, no tocante à cumulação de cargos públicos, eis que esta somente poderia ser aferida no momento de sua contratação, posto que facultado ao então classificado a ruptura de um dos vínculos anteriormente assumidos, caso assim o desejasse.

Nesse sentido, posicionou-se o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Flávio César Fachone:

“[...] Em relação ao candidato que ficou em segundo lugar e obteve 6,0 (seis) pontos na avaliação de títulos, temos que restou claro que a acumulação ou não de cargos públicos será auferida quando da formalização do contrato, mesmo porque o item 11.2 do edital exigiu a comprovação/declaração de não acúmulo do cargo público, quando da formalização do contrato.

Além disso, será durante a formalização do contrato que a situação de cumulatividade será analisada, o que não impede que o candidato peça exoneração de um dos vínculos e ingresse no novo, satisfazendo desse modo os requisitos constitucionais. [...]” (id. 42072462).

Ante o exposto, não havendo demonstração do direito líquido e certo requerido, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA e julgo
prejudicado
o Agravo Regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021